Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722082-12.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: UNIAO MEDICA DE DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF contra o v. acórdão n. 1758339, exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 51603494 que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por IGESDF em desfavor de UNIÃO MÉDICA DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA LTDA, mantendo inalterada a decisão que determinou que o valor constrito apenas seja desbloqueado após a preclusão da r. decisão agravada. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 52160279, alega que os votos dos Eminentes Desembargadores que compuseram o quórum para o julgamento não estariam identificados no PJe. Aduz, em seguida, que houve divergência entre o inteiro teor do v. Acórdão e o contido na ementa. Pleiteia para que seja decotado trecho do inteiro teor do acórdão - constante apenas do voto do Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro -, que assim dispõe: (m)antenho a penhora dos valores indispensáveis ao pagamento da dívida contratada com União Médica de Diagnóstico e Terapêutica Ltda. Considerando a liminar concedida pelo Relator, determino nova penhora, nos termos originários. Em substituição ao trecho supracitado, requer que seja incluído o item 2.1 da ementa do v. acórdão embargado. Ao final, para fins de prequestionamento, indaga se o v. Acórdão n. 1.727.784 não deveria ter ensejado a perda do objeto em relação à deliberação quanto ao “novo” bloqueio discutido durante o julgamento, bem como pugna pela expressa manifestação quanto à dispensabilidade de nova penhora. É o relatório. Prefacialmente, cumpre destacar que a atenta leitura ao Acórdão n. 1.758.339, por meio da consulta ao ID 51603494, permite, com absoluta clareza, a identificação do inteiro teor do v. acórdão com a perfeita identificação de todos os Exmos. Desembargadores que compuseram o quórum de julgamento, e de seus respectivos votos. Os documentos acostados nas ramificações do referido ID 51603494 são os votos desta Relatora designada (ID 51687097), o voto do Excelentíssimo Des. Diaulas Costa Ribeiro (ID 51420000), e o voto e o relatório do Excelentíssimo Des. José Firmo Reis Soub (ID 49989765 e 49989764) - Relator natural do agravo de instrumento que, no mérito, foi vencido por maioria. É indispensável que as partes se atentem às corretas identificações de cada voto proferido e do acórdão outrora lavrado, a fim de que trechos isolados dos votos vencidos não sejam impugnados fora de contexto, como se compusessem a ratio decidendi do v. Acórdão embargado. Nestes termos, e após esta breve digressão, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de outubro de 2023 às 10:06:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora